Tribunal: TJDFT
Processo: 0714174-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Prova. Confissão espontânea.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões compatíveis com as agressões narradas pela vítima.
2 – As declarações do réu - de que não agrediu a vítima nem causou as lesões constatadas em exame pericial, embora ele e a vítima tenham discutido no dia dos fatos - não justificam seja reconhecida a confissão espontânea.
3 - Apelação não provida.